Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel do agravado, sob fundamento de que o valor do bem é desproporcional à dívida exequenda, aplicando o princípio da menor onerosidade da execução.
2. O agravante sustenta que foram esgotadas todas as diligências para localizar bens passíveis de penhora e que, diante da inexistência de outros ativos, a única forma de garantir a satisfação do crédito seria a constrição do imóvel gerador dos débitos condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a natureza propter rem da dívida condominial justifica a penhora do imóvel independentemente da situação financeira do devedor; e (ii) verificar se a penhora requerida atende ao princípio da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 805 do CPC estabelece que, quando houver mais de um meio executivo, o juiz deverá dar preferência ao menos gravoso para o executado. O princípio visa equilibrar a satisfação do crédito do exequente com a proteção do executado contra constrições excessivas. 5. No caso concreto, a dívida condominial tinha valor original de R$ 4.166,36 (quatro mil, cento e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos) e, em 2025, atingiu pouco mais de R$ R$ 8.083,86 (oito mil, oitenta e três reais e oitenta e seis centavos). O imóvel que se pretende penhorar, por sua vez, possui valor considerável frente ao débito, evidenciando uma disparidade substancial entre a dívida e o bem penhorado. 6. Embora a obrigação condominial seja propter rem, vinculada ao imóvel, a execução deve ser conduzida de forma proporcional e razoável, evitando medidas desnecessariamente onerosas ao devedor. 7. Precedentes desta 8a Turma Cível já decidiram em situações análogas pela impossibilidade de penhora de imóvel para garantir débito condominial reduzido, reforçando a aplicação do princípio da menor onerosidade. 8. Evidenciada a desproporcionalidade entre a dívida e o bem a ser penhorado, cabe ao credor a busca de outros meios de satisfação do crédito, resguardando o executado contra uma execução excessivamente gravosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A penhora de imóvel para satisfação de dívida condominial deve observar o princípio da menor onerosidade, afigurando-se desproporcional quando o valor do bem constrito for excessivamente superior ao débito exequendo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1964647, 0742913-47.2024.8.07.0000, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, DJE 17/02/2025.